Tribunal: TJSP
Processo: 0012353-05.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – AUTOR QUE É DETENTOR DE AUXÍLIO-ACIDENTE POR FORÇA DE PROBLEMAS EM COLUNA - AGRAVAMENTO DO QUADRO NÃO COMPROVADO -

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – AUTOR QUE É DETENTOR DE AUXÍLIO-ACIDENTE POR FORÇA DE PROBLEMAS EM COLUNA - AGRAVAMENTO DO QUADRO NÃO COMPROVADO - TRANSFORMAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO DEFERIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelação do autor parcialmente provida.